Tribunal: TJMT
Processo: 1011671-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011671-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), EDNA LUCIANA DA SILVA - CPF: 939.911.421-04 (AGRAVADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES E MENOS ONEROSOS À COLETIVIDADE

–

R
ECURSO
CONHECIDO E

PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 1333988/SP no Tema 706, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso, reiterou que a decisão que impõe
astreintes
não preclui, tampouco faz coisa julgada.

Apesar de ser possível a aplicação de multa contra a Administração Pública, o STJ já firmou entendimento de que essa sanção pecuniária deve ser afastada quando não se comprova sua eficácia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 1001911-54.2022.8.11.0009, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, para o pagamento da multa cominatória no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), fixada devido ao descumprimento da obrigação de implantar o benefício previdenciário).

A parte agravante fundamenta seu recurso argumentando que enfrenta um elevado aumento de requerimentos administrativos, em conjunto com a perda de servidores. Além disso, ressalta que as determinações judiciais divergem na fixação de prazos, e destaca as medidas tomadas para resolver os atrasos no cumprimento das decisões judiciais.

Alega a inadequação da aplicação da multa cominatória, argumentando que sua imposição como forma de coação não está em consonância com as normas processuais que a regem. Destaca que essa multa não faz coisa julgada material, podendo ser reduzida ou até suprimida, caso sua imposição não seja mais necessária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 706.

Assim, busca-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar danos de difícil reparação ao INSS. E no mérito, o provimento do recurso para
“reformar decisão atacada a fim de afastar a aplicação/incidência da multa no caso concreto, OU, subsidiariamente, na eventualidade de restar mantida a multa, em atenção ao disposto no art. 537, § 1o, incisos I e II, do CPC, requer seja REDUZIDA a multa cominatória eventualmente aplicada a montante razoável e proporcional nos termos da fundamentação supra, com fixação de um montante global limite para a sua incidência, evitando-se prejuízo ao interesse público, bem como prevenindo que a multa possa ser explorada com intuito de enriquecimento ilícito.”.

O efeito suspensivo pretendido foi
deferido
,
conforme Id.
212790184
.

Nas contrarrazões apresentadas (Id. 216003682), a parte recorrida pleiteia pelo desprovimento do recurso, argumentando que a autarquia federal foi intimada a implantar o benefício, mas não cumpriu a obrigação no prazo estipulado, que expirou em 13.06.2023. O benefício foi implantado apenas em 01.08.2023, com um atraso de 49 (quarenta e nove) dias. Assim, deve ser mantida a decisão de aplicação da multa astreinte, prosseguindo-se com a execução e a expedição do RPV no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.
217404167
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara da Comarca de Colíder/MT que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 1001911-54.2022.8.11.0009, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, para o pagamento da multa cominatória no valor de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), fixada devido ao descumprimento da obrigação de implantar o benefício previdenciário).

Conforme consignado no relatório, a Autarquia Federal insurge-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente/segurada, argumentando a inadequação da aplicação da multa cominatória, por entender que sua imposição como forma de coação não está em consonância com as normas processuais aplicáveis.

Importa consignar que cabe ao relator do Agravo de Instrumento apreciar se o acerto da decisão recorrida.

É sabido que a multa cominatória é uma medida de execução indireta, imposta para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer. Em razão de sua natureza inibitória, destina-se a impedir a violação de um direito de forma imediata e definitiva.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1333988/SP, Relator Min. Paulo de Tarso, em repetitivo, no Tema 706, decidiu que:
“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Desse modo, a decisão que arbitra
astreintes
(multa cominatória) podem ter o seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido, ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional, ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes.

Na prática, a imposição de multa contra pessoa jurídica de direito público interno, como é o caso da parte agravante, não demonstra efetividade, tendo em vista que, na maioria dos casos, persiste a demora no cumprimento das obrigações, muitas vezes devido a entraves burocráticos.

É certo que, quando recai a fixação de astreintes sobre pessoa jurídica de direito público, os prejuízos são suportados por toda a coletividade. Existem outros meios para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional que não onerem simplesmente o erário.

O afastamento da multa cominatória é uma medida necessária quando atinge diretamente os cofres públicos, especialmente considerando que existem outros meios coercitivos para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como a responsabilização pessoal dos gestores.

Não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUXÍLIO-ACIDENTE – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOUA A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES E MENOS ONEROSOS À COLETIVIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a imposição de referida sanção pecuniária deve ser afastada quando não comprovada a eficácia da medida.

2. Tratando-se de obrigação relacionada à implantação de benefício previdenciário, na prática, observa-se que a fixação de astreintes contra pessoa jurídica de direito público não demonstra efetividade, tendo em vista que em quase maioria absoluta dos casos persiste a demora no cumprimento das obrigações
.” (N.U 1003814-20.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2023,
Publicado
no DJE 24/06/2023
- negritei
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR– LIMINARCONCEDIDA– ANTECIPAÇÃODE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES– AFASTAMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS PREJUDICIAIS À COLETIVIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE– RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação”.
(TJ-MT 10146768920198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 26/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020). (Destaquei).

Ademais, é pertinente registrar que a autarquia federal já comprovou o atendimento à determinação judicial mediante a implantação do benefício previdenciário.

Sendo assim, impõe-se o afastamento das
astreintes
, diante da possibilidade de adoção de outros meios coercitivos, menos prejudiciais à coletividade, para assegurar o cumprimento da obrigação.

Diante o
expo
s
to
,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para afastar a multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024